Tribunal: TJSP
Processo: 1023622-76.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
RETRATAÇÃO – Recurso Especial no 1.108.013/RJ - Tema No 128 – Devolução à Turma Julgadora para retratação do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC – Impossibilidade – O Tema no 128 foi cancelado, consoante observação de que "A matéria da controvérsia é objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que, diante da Emenda Constitucional n. 80/2014, reconheceu a repercussão geral nos autos

Ementa:
RETRATAÇÃO – Recurso Especial no 1.108.013/RJ - Tema No 128 – Devolução à Turma Julgadora para retratação do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC – Impossibilidade – O Tema no 128 foi cancelado, consoante observação de que "A matéria da controvérsia é objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que, diante da Emenda Constitucional n. 80/2014, reconheceu a repercussão geral nos autos do RE n. 1.140.005/RJ, Tema n. 1.002: "Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada"" – Retratação desacolhida, com a manutenção do julgado.